Tribunal: TJMT
Processo: 1024208-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024208-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (AGRAVANTE), WILSON TADEU BASTAZINI - CPF: 396.922.999-53 (AGRAVADO), CAROLINA MARTINS PANARO - CPF: 096.380.029-99 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILCE LEITE NOBREGA - CPF: 594.253.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. CITAÇÃO SUPRIDA. MANUTENÇÃO DO RITO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a intempestividade de defesa apresentada pela executada, com fundamento no comparecimento espontâneo aos autos, e manteve o rito da ação como execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo da executada supre a ausência de citação formal e valida os atos processuais subsequentes; e (ii) saber se a natureza da ação de execução deve ser alterada para ação de cobrança, ante a necessidade de dilação probatória alegada pela parte.

III. Razões de decidir

O comparecimento espontâneo da executada, com manifestação de mérito e constituição de advogado, supre a ausência de citação formal, conforme art. 239, §1o, do CPC. Precedentes.

O “nomen iuris” atribuído à petição inicial não vincula o julgador, devendo a natureza da demanda ser extraída dos pedidos e da causa de pedir. A inicial pleiteia a citação para pagamento no prazo de três dias, nos termos do art. 829 do CPC, sendo o feito recebido pelo juízo, despachado e tramitando, desde o início, pelo rito executivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do executado, por meio de procurador regularmente constituído, supre a ausência de citação formal, fluindo desde então o prazo para apresentação de defesa. 2. A natureza executiva da demanda deve ser reconhecida quando presentes os requisitos legais para a execução de título extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o, 322, §2o, e 829.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1991835/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.08.2022; TJMT, RAC 0003224-89.2016.8.11.0005, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Aritusa Leite Nóbrega Ribeiro, em face da r. decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Wilson Tadeu Bastazini, indeferiu o recebimento da peça defensiva apresentada pela executada, sob o fundamento de preclusão, por ausência de apresentação de embargos à execução no prazo legal.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que não houve citação válida nos autos, o que comprometeria o início do prazo processual para apresentação da defesa. Aduz que, embora tenha havido arresto eletrônico de valores, a ausência de posterior citação formal violou o contraditório e a ampla defesa, sendo nulos os atos subsequentes à constrição patrimonial.

Afirma, ainda, que a ação proposta reveste-se de natureza de cobrança, e não de execução, pois demanda instrução probatória para a verificação dos valores cobrados, especialmente diante de controvérsias relevantes quanto a encargos, juros, fundo de reserva, IPTU e manutenção de equipamentos, sendo imprescindível oportunizar o contraditório. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 301753358).

As informações foram prestadas pela magistrada, mantendo a decisão (id. 307143477).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 308744376).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Wilson Tadeu Bastazini ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Aritusa Leite Nobrega Ribeiro, Gilberto Santos Ribeiro e Arilce Leite Nobrega, visando o recebimento de alugueis inadimplidos e demais consectários, no valor de R$ 88.785,59 (oitenta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Durante o regular curso processual, após tentativas infrutíferas de citação da executada, o juízo deferiu o pedido de o arresto de valores em nome da executada por meio do sistema Sisbajud, culminando no bloqueio de numerário.

Em seguida, a executada constituiu advogado e ingressou nos autos, apresentando petição na qual alegou a impenhorabilidade dos valores constritos (id. 134021707 – autos de origem). O coexecutado Gilberto Santos Ribeiro, por sua vez, opôs exceção de pré-executividade (id. 134399383).

O juízo manteve a penhora de 30% do valor bloqueado da conta da executada Aritusa Leite Nobrega Ribeiro, determinando a liberação de 70% em favor da mesma. (id. 135287385).

Prosseguindo a tramitação do feito, em 17.03.2025, a executada apresentou manifestação intitulada de “contestação”, requerendo a reabertura do prazo para apresentação de defesa, ao argumento de ausência de citação. Ademais, postulou a concessão do benefício da justiça gratuita, suscitando ainda excessos nos valores, abusividade contratual, entre outros pontos.

A Juíza
a quo
, então, reconheceu a intempestividade da defesa apresentada, ao fundamento de que a executada compareceu espontaneamente aos autos, o que supre a citação formal, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, fluindo, a partir dessa data, o prazo legal de 15 dias para oferecimento de embargos, o qual não foi observado pela parte executada.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante alegando, em suma, que não houve citação válida nos autos, o que comprometeria o início do prazo processual para apresentação da defesa. Aduz que, embora tenha havido arresto eletrônico de valores, a ausência de posterior citação formal violou o contraditório e a ampla defesa, sendo nulos os atos subsequentes à constrição patrimonial.

Afirma, ainda, que a ação proposta reveste-se de natureza de cobrança, e não de execução, pois demanda instrução probatória para a verificação dos valores cobrados, especialmente diante de controvérsias relevantes quanto a encargos, juros, fundo de reserva, IPTU e manutenção de equipamentos, sendo imprescindível oportunizar o contraditório.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da
alegada ausência de citação válida no processo de origem, bem como a existência de erro na definição do rito processual, devendo ser considerada ação de cobrança e não de execução.

Dito isso, é cediço que a citação é o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por outro lado, é certo que a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, nos exatos termos previsto no art. 239, §1o, do CPC:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.
”

In casu,
restou incontroverso que a parte executada, ora agravante, se habilitou espontaneamente no processo, por meio de procurador devidamente constituído, em 06 de novembro de 2023 (id. 133572816), manifestando-se nos autos e peticionando com argumentos de mérito, inclusive sobre impenhorabilidade de valores. Aliás, é possível notar que o próprio instrumento procuratório foi concedido especialmente para apresentar defesa no processo de origem (1045416-04.2019.8.11.0041).

Tal conduta, longe de configurar mera arguição de vício processual, revela-se como ato inequívoco de ciência e integração voluntária à relação jurídica processual, atraindo a aplicação direta e imediata da regra supracitada, razão pela qual afasta-se qualquer alegação de nulidade da citação.

Sem delonga, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial firme no sentido de que o comparecimento no processo supre a necessidade de citação da parte requerida, mormente quando a atuação do seu patrono tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação. A propósito, veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO, SEM PROCURAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA RECEBER A CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DISPENSAR ATO DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA.

[...].
2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação. Precedentes.
3(...).
” (STJ - AgInt no REsp: 1991835/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.08.2022 – destaquei).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO - PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PODER PARA RECEBER CITAÇÃO - PRÁTICA DE ATO DE DEFESA - CITAÇÃO SUPRIDA - INÍCIO DO PRAZO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR - INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA.
1. Comparecendo o executado espontaneamente no processo executivo, praticando ato de defesa que revela a sua ciência inequívoca sobre a existência da demanda, supre-se a falta ou a nulidade do ato citatório, iniciando-se, a partir da data do ingresso voluntário, o prazo para apresentação de embargos à execução, ainda que da procuração não conste poder específico do advogado para receber citação
. 2. Apelação desprovida.”
(TJMG, RAC n.o 1.0000.22.214884-3/001, 9a Câmara Cível, Relator. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), j. 22.11.2022 – destaquei).

Aliás, assim já decidiu esta eg.
Terceira Câmara

in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ – JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

(...) o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR).
”

(RAC n. 0003224-89.2016.8.11.0005, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2023 – destaquei).

Uma vez estabelecido que o comparecimento espontâneo da parte executada equivale à citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, flui o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oposição de embargos à execução (art. 915,
caput
, do CPC).

Logo, constata-se dos autos que a manifestação da agravante, intitulada “contestação” (id.

187248136), foi apresentada fora do prazo e sem preencher os requisitos legais, sendo corretamente rechaçada pelo juízo
a quo.

Superado esse ponto, a agravante tenta, ainda, infirmar o rito processual aplicado, sustentando que a ação foi proposta sob a rubrica de ação de cobrança e, por isso, não poderia ser processada como execução.

Sem razão. A jurisprudência e a doutrina firmaram entendimento de que o
nomen iuris
atribuído à peça inaugural não vincula o julgador, sendo a natureza da ação extraída dos pedidos e da causa de pedir, conforme art. 322, §2o, do CPC.

A propósito: “
[...]
Mostra-se irrelevante o nomen iuris dado à ação, cabendo ao julgador promover a adequada aplicação do direito ao caso concreto, independente da denominação utilizada.
[...].”
(RAC n.o 0007417-19.2017.8.11.0004, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.06.2020 - destaquei);

No caso em exame, extrai-se da inicial que o exequente pleiteou, expressamente, a citação da devedora para pagar a quantia no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora (art. 829 do CPC), tratando-se, pois, de execução de título extrajudicial.

O próprio despacho inicial foi claro ao receber o feito corretamente como ação de execução, veja: “
Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1o).
” (id. 24970634).

Assim, a aplicação do rito executivo mostra-se adequado e correto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025